Tribunal: TJSP
Processo: 0000225-89.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Regime semiaberto. Mérito. Requisito subjetivo. Parecer da Comissão Técnica de Classificação. Exame criminológico. Uma vez concretamente reclamado o parecer técnico ? o que é uma decisão em si passível de recurso, no devido momento processual ?, não cabe simplesmente ignorá-lo para, fazendo vistas grossas ao parecer adverso, deferir o acesso a

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Regime semiaberto. Mérito. Requisito subjetivo. Parecer da Comissão Técnica de Classificação. Exame criminológico. Uma vez concretamente reclamado o parecer técnico ? o que é uma decisão em si passível de recurso, no devido momento processual ?, não cabe simplesmente ignorá-lo para, fazendo vistas grossas ao parecer adverso, deferir o acesso a institutos da execução penal que, para seu bom andamento, reclamam potencial adaptativo mais consistente do sujeito da pena.